Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO MARCIO DE SOUSA SOARES - CPF: 031.123.891-23 (RECORRENTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001588-38.2020.8.11.0003

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): FLAVIO MARCIO DE SOUSA SOARES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TOI JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FATURAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO e TOI, com acompanhamento pelo esposo da promovente e fotos do medidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando nulo o débito referente às faturas de recuperação de consumo e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a inspeção foi realizada de forma unilateral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
,
e confirmo a medida de urgência deferida nos autos, apenas com relação às faturas eventuais em questão,
para:

1- DETERMINAR que a parte reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2273885-0, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

2 -
DECLARAR
nulo o débito referente às faturas no valor total

de
R$ 7.630,54 (sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), e

as faturas emitidas em parcelamento deste mesmo débito, sendo estas de R$ 3.201,30 (três mil duzentos e um reais e trinta centavos), R$ 3.129,64 (três mil cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), ambas com vencimento em 28/02/2020, R$ 28,64 (vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 1.299,60 (mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), com vencimento em 30/03/2020
, que seriam provenientes do diferencial de consumo de energia elétrica medido e calculado pela ré;

3- CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”;

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as faturas de recuperação de consumo são referentes a duas irregularidades, encontradas em inspeções de rotina realizadas nos dias 13/06/2019 e 12/09/2019 no aparelho de medição da unidade consumidora 6/2273885-0.

Afirma que a primeira inspeção foi lavrado Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, bem como houve registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido. E, ainda, que houve recusa na assinatura do termo.

Aduz que na segunda inspeção a concessionária constatou nova irregularidade no aparelho de medição do autor, ocasião em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO. Além do segundo TOI ter sido devidamente assinado pelo consumidor, a perícia realizada por órgão delegado do INMETRO acabou por confirmar que o medidor estava violado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo que totalizam a quantia de R$ 7.630,54 (sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento em 28.02.2020 e 30.03.2020, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a juntada em contestação dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 712687 e 729776, demostrando que houve obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No TOI n° 712687, referente a inspeção realizada em 13.06.2019, consta que o responsável pelo acompanhamento recusou-se assinar o termo, além de haver fotos em anexo registradas no ato da inspeção.

Já o TOI n° 729776, referente a inspeção realizada em 12.09.2019, está devidamente assinado pelo próprio consumidor, ora Recorrido, bem como acompanhado de “Comunicado de Substituição de Medidor 20145”, fotos e laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual consta a informação de que o medidor foi reprovado com a seguinte observação: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATIVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com o 2° elemento inoperante.”.

Ressalto que o promovente nem mesmo impugnou especificamente a assinatura constante no TOI, se limitando a apresentar impugnação à contestação genérica, na qual afirma que o aparelho de medição estava devidamente lacrado e que o defeito era interior, de modo que não pode ser responsabilizado pelos defeitos.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Termos de Ocorrência demonstrando que as inspeções foram acompanhadas pelo promovente, bem como pela juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente, a qual agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio da juntada de laudo do INMETRO e TOI, bem como a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 97249463.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022